Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Órgão 4a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704789-92.2024.8.07.0000 Agravante(s) F.W.G.D.O. Agravado(s) B.B. S.A. e G.C.A.F. Ltda. Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.W.G.D.O. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 182325335 do processo de referência), que, na ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante, em desfavor de B.B. S.A. e de G.C.A.F. Ltda., processo n. 0738647-42.2023.8.07.0003, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, com os seguintes fundamentos: Trata-se de ação sob rito comum proposta por F.W.G.D.O. em desfavor de B.B. S.A. (omissis) E G.C.A.F. LTDA (omissis). Aduz que caiu no golpe da falsa portabilidade, tendo depositado o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) na conta da segunda requerida, G.C.A.F. LTDA (omissis), CNPJ no (omissis). Pede a antecipação de tutela para que seja bloqueado numerário das contas da segunda ré, bem como suspensão do pagamento do empréstimo contraído junto ao primeiro réu. É o relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico a evidência da probabilidade do direito vindicado (IDs 181932064, 181932068 e 181932069). Não obstante, por ora, o deferimento da tutela deverá ser parcial, para fins de encontrar numerários nas contas da segunda requerida, tendo em vista que a falha da instituição financeira, primeira requerida, será apurada na instrução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), via Sisbajud. Proceda-se. Anote-se gratuidade de justiça. Em razões recursais, alega, em apertada síntese, a existência de falha nos serviços prestados pelo agravado B.B. S.A. Sustenta ter agravada G.C.A.F. Ltda. contratado dois empréstimos em seu nome junto ao banco recorrido. Diz ter sido induzido a acreditar que a segunda agravada era correspondente bancária da instituição financeira e que os referidos empréstimos seriam etapas de uma portabilidade de outro empréstimo por ele anteriormente contraído. Ressalta não ter assinado “nenhum dos novos contratos de empréstimos gerados pelo Banco do Brasil, pois todas as operações foram realizadas pela “G.C. (omissis)”, que se aproveitou da falha de segurança do Banco Agravado”. Entende presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: Por todo o exposto, nos termos do art. 1.019, I, e 300, caput e § 3o, todos do Código de Processo Civil, requer ao Nobre Desembargador Relator, em caráter de URGÊNCIA, a concessão do pedido de antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se a imediata SUSPENSÃO dos descontos indevidos nos rendimentos do Agravante, implementados pelo Banco Agravado. Que seja dado, no mérito, integral provimento ao presente recurso, confirmando-se em definitivo a antecipação de tutela eventualmente deferida, reformando-se parcialmente a decisão ora impugnada, com o integral deferimento dos pedidos liminares formulados na petição inicial. Sem preparo, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pela decisão agravada. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 8/2/2024, às 21h. É o relatório. Decido. O presente recurso foi encaminhado a esta magistrada para exame, em plantão judicial da segunda instância, do pedido liminar nele deduzido pelo agravante. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) Ocorre que o pedido liminar deduzido no presente agravo de instrumento, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. Isso porque a análise da pertinência da eventual suspensão dos descontos nos contracheques do ora agravante, referentes a empréstimos supostamente fraudulentos contraídos em seu nome junto ao agravado B.B. S.A., a par de não se tratar de medida de urgência cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito da parte, também não configura hipótese de urgência ou gravidade que não possa aguardar o horário normal de expediente forense, para que seja decidida pelo juiz natural da causa. Destarte, ante a ausência de risco de perecimento do direito, inviável se afigura o exame da medida postulada em plantão judiciário. Necessário que a questão seja submetida a consideração do relator natural, sob pena de inaceitável usurpação da competência. Pelo exposto, porque não evidenciado o caráter urgente da medida postulada, dela NÃO CONHEÇO no plantão judiciário. Em decorrência, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância